Tribunal: STF
Processo: HC 258972
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-07-15
Data de publicação: 2025-07-15

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Habeas Corpus impetrado contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no Recurso Especial 2.854.871/DF, submetido à relatoria do Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO.



    Consta dos autos que o paciente foi condenado à pena de 3 anos, 2 meses e 3 dias de reclusão, em regime semiaberto, pela prática do crime de furto qualificado (art. 155, §4º, IV, do Código Penal). A pena privativa de liberdade foi substituída “por duas penas restritivas de direitos, a serem fixadas oportunamente pelo juízo da VEPEMA”.



    De acordo com a denúncia: 



    No dia 24/01/2024, por volta de 14h00, e no dia 03/02/2024, por volta de 14h10, no Setor M, EQNM 2/4, Bloco A, Drogaria Ceifarma, Ceilândia/DF, o acusado FABIO RODRIGUES DE SÁ TELES, e comparsas desconhecidos, em comunhão de esforços e união de vontades, agindo de forma livre e consciente, subtraíram, para si, respectivamente, um perfume ''CASH LA RIVE'', avaliado em R$ 80,00 (oitenta reais), e um perfume ''DONNA LA RIVE'', avaliado em R$ 80,00 (oitenta reais), ambos pertencentes ao estabelecimento DROGARIA SOUZA LTDA.



    [...] ambos os furtos praticados pelo acusado e comparsas, nos dias 24 de janeiro de 2024 e 03 de fevereiro de 2024, ocorreram mediante dissimulação ou outro recurso que dificultou a defesa da vítima, em ambos os episódios, o acusado se fez acompanhar de comparsa que solicitou um produto e, quando o funcionário do estabelecimento foi buscá-lo, o acusado aproveitou para esconder o perfume ''CASH LA RIVE'' (no dia 24 de janeiro de 2024) e o perfume ''DONNA LA RIVE'' (no dia 03 de fevereiro de 2024), saindo do local com o objeto. 



    O Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios negou provimento ao apelo defensivo.



    A defesa, então, interpôs Recurso Especial, que, inadmitido na origem, ascendeu ao Superior Tribunal de Justiça por meio de Agravo, conhecido pelo Ministro relator para negar provimento ao apelo especial. Interposto Agravo Regimental, a Sexta Turma decidiu nos termos da seguinte ementa: 



    AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FURTO QUALIFICADO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. ATIPICIDADE MATERIAL DA CONDUTA. IMPOSSIBILIDADE. VALOR DA RES SUPERIOR A 10%. VÍTIMA ESTABELECIMENTO COMERCIAL DE PEQUENO PORTE. RÉU POSSUI OUTRAS ANOTAÇÕES CRIMINAIS. RECURSO IMPROVIDO. 



    1. A decisão monocrática deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos. 



    2. O Supremo Tribunal Federal consagrou o entendimento de que, para a aplicação do princípio da insignificância, devem estar presentes, cumulativamente, as seguintes condições objetivas: a) mínima ofensividade da conduta do agente; b) nenhuma periculosidade social da ação; c) reduzido grau de reprovabilidade do comportamento do agente; e d) inexpressividade da lesão jurídica provocada. Preenchidos todos esses requisitos, a aplicação desse princípio possui o condão de afastar a própria tipicidade penal, especificamente na sua vertente material. 



    3. No presente caso, tem-se que a subtração "um perfume ''CASH LA RIVE'', avaliado em R$ 80,00 (oitenta reais), e um perfume ''DONNA LA RIVE'', avaliado em R$ 80,00 (oitenta reais), ambos pertencentes ao estabelecimento DROGARIA SOUZA LTDA" (e-STJ fl. 93), valor que representa mais de 10% do salário mínimo vigente à época dos fatos, demonstra expressiva lesão ao bem jurídico tutelado. Ademais, contra o réu consta que há outras anotações criminais. 



    4. Destaca-se, ainda, que "o estabelecimento comercial vítima dos furtos é de pequeno porte, sendo o proprietário e o seu irmão que realizam os atendimentos aos clientes". 



    5. Agravo regimental desprovido.



    Nesta ação, a defesa alega, em suma: “deve ser aplicado à espécie o princípio da insignificância, tendo em vista que os bens furtados correspondem a menos de 20% (vinte) por cento do salário mínimo vigente à época”. Em razão disso, requer a concessão da ordem, “declarando a atipicidade da conduta do Paciente, absolvendo-o”.



    É o relatório. Decido.



    A orientação firmada pelo Plenário do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é no sentido de que a aferição da insignificância da conduta como requisito negativo da tipicidade, em crimes contra o patrimônio, envolve um juízo amplo, “que vai além da simples aferição do resultado material da conduta, abrangendo também a reincidência ou contumácia do agente, elementos que, embora não determinantes, devem ser considerados” (HC 123.533, Relator Min. ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, DJe de 18/2/2016).



    Busca-se, desse modo, evitar que ações típicas de pequena significação passem a ser consideradas penalmente lícitas e imunes a qualquer espécie de repressão estatal, perdendo-se de vista as relevantes consequências jurídicas e sociais desse fato decorrentes. Daí a importância da atuação do juiz da causa que, segundo as peculiaridades de cada caso concreto, deverá estabelecer a justa medida na dosagem da pena, tendo em conta, inclusive, heterogeneidades sociais, econômicas e culturais.



    A aplicação do princípio da insignificância não depende apenas da magnitude do resultado da conduta. Essa ideia se reforça pelo fato de já haver previsão na legislação penal da possibilidade de mensuração da gravidade da ação, o que, embora sem excluir a tipicidade da conduta, pode desembocar em significativo abrandamento da pena ou até mesmo na mitigação da persecução penal. A propósito, o legislador fez constar da Exposição de Motivos da Parte Especial do Código Penal que “não se distingue, para diverso tratamento penal, entre o maior ou menor valor da lesão patrimonial; mas, tratando-se de furto, apropriação indébita ou estelionato, quando a coisa subtraída, desviada ou captada é de pequeno valor, (...) pode o juiz substituir a pena de reclusão pela de detenção, diminuí-la de um até dois terços, ou aplicar somente a de multa (arts. 155, § 2º, 170, 171, § 1º)” .



    Sobre o caso concreto, colhe-se do acórdão impugnado: 



    [...] o Tribunal de origem, ao manter a condenação do agravante, afastando o reconhecimento do princípio da insignificância, destacou que (e-STJ fls. 399/401): 



    [...]



    Na espécie, o recorrente subtraiu dois perfumes avaliados no valor total de R$ 160,00 (cento e sessenta reais), o que já ultrapassa os 10% (dez por cento) do valor do salário-mínimo vigente. 



    Com efeito, não se desconhece a tese aventada pela defesa no sentido de que, se tratando de vítima pessoa jurídica, e a depender das circunstâncias do delito, viável a aplicação do princípio da insignificância se o valor do bem subtraído for equivalente a 20% do salário-mínimo vigente à data do fato. 



    No entanto, as circunstâncias da hipótese não cabem tal aplicação. Isso porque o réu ostenta condenação nos autos n. 0705921-94.2023.8.07.0009, da 2ª Vara Criminal de Taguatinga/DF pelo crime de receptação, isto é, delito contra o patrimônio. Ademais, o estabelecimento comercial vítima dos furtos é de pequeno porte, sendo o proprietário e o seu irmão que realizam os atendimentos aos clientes. 



    Além disso, os dois delitos de furto foram cometidos em concurso de pessoas, ou seja, na modalidade qualificada. Não suficiente, houve o reconhecimento da agravante genérica da dissimulação. 



    Nesse aspecto, ainda que se reconhecesse que o valor do bem não era elevado, a conduta do réu não se enquadraria nos elementos necessários à configuração do princípio da insignificância, uma vez que o apelante possui outra condenação transitada em julgado por crime contra o patrimônio praticado anteriormente ao delito ora analisado e as circunstâncias dos autos apontam para a sua habitualidade delitiva, vez que, conforme narra a denúncia, praticou dois furtos, em datas diversas, contra o mesmo estabelecimento comercial. 



    [...] 



    Desse modo, as circunstâncias do caso concreto não viabilizam o acolhimento do pleito absolutório por atipicidade material da conduta em razão do princípio da insignificância.



    Destaquei que o Supremo Tribunal Federal consagrou o entendimento de que, para a aplicação do princípio da insignificância, devem estar presentes, cumulativamente, as seguintes condições objetivas: a) mínima ofensividade da conduta do agente; b) nenhuma periculosidade social da ação; c) reduzido grau de reprovabilidade do comportamento do agente; e d) inexpressividade da lesão jurídica provocada. Preenchidos todos esses requisitos, a aplicação desse princípio possui o condão de afastar a própria tipicidade penal, especificamente na sua vertente material.



    No presente caso, tem-se que a subtração "um perfume ''CASH LA RIVE'', avaliado em R$ 80,00 (oitenta reais), e um perfume ''DONNA LA RIVE'', avaliado em R$ 80,00 (oitenta reais), ambos pertencentes ao estabelecimento DROGARIA SOUZA LTDA" (e-STJ fl. 93), valor que representa mais de 10% do salário mínimo vigente à época dos fatos, demonstra expressiva lesão ao bem jurídico tutelado. Ademais, contra o réu consta que há outras anotações criminais. 



    Destaco, ainda, que, conforme consignado pela Corte de origem, o estabelecimento comercial vítima dos furtos é de pequeno porte, sendo o proprietário e o seu irmão que realizam os atendimentos aos clientes, não sendo possível aplicar o patamar de 20% tal como ventilado pela defesa do agravante.



    À luz das premissas mencionadas, e a partir de ampla análise da conduta em questão, não é possível afastar o grau de reprovabilidade reconhecido pelas instâncias antecedentes, especialmente diante das seguintes circunstâncias: (a) o réu possui outras anotações criminais; (b) os dois delitos de furto foram praticados em concurso de pessoas, configurando, portanto, a forma qualificada; e (c) foi reconhecida a agravante genérica da dissimulação. Essa conclusão não destoa do entendimento firmado pelo Plenário e do que têm decidido as Turmas deste Tribunal: HC 142374 AgR, Relator Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 12/4/2018; HC 118.028, Relator Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 17/12/2013 e HC 133252, Relatora Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 8/4/2016, este assim ementado: 



    (…) 1. O Paciente foi denunciado pelo furto de dois rolos de tela de arame galvanizado avaliados em R$140,00 (cento e quarenta reais), valor superior a 22% do salário mínimo vigente à época dos fatos. Lesividade evidenciada. Contumácia delitiva constatada. 



    2. O criminoso contumaz, mesmo praticando crimes de pequena monta, não pode ser tratado pelo sistema penal como se tivesse adotado condutas irrelevantes, pois crimes considerados ínfimos quando analisados isoladamente, mas relevantes quando em conjunto, seriam transformados pelo infrator em ilícito meio de vida.



    3. O princípio da insignificância não foi formulado para resguardar e legitimar constantes condutas juridicamente desvirtuadas, mas para impedir que desvios de conduta de mínima ofensividade, considerados isoladamente, sejam sancionados pelo direito penal, fazendo-se justiça no caso concreto. Comportamentos contrários à lei penal, mesmo insignificantes, quando constantes, devido à reprovabilidade, perdem a condição de configurar bagatela, devendo ser submetidos ao direito penal.



    4. Ordem denegada.



    (HC 133.252, Relatora Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 8/4/2016)



    Por fim, não se pode ignorar que a resposta estatal revela-se proporcional e suficiente para reprovação da conduta imputada ao paciente, tendo em vista que a pena privativa de liberdade aplicada foi substituída por restritiva de direito.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS.



    Publique-se.



    Brasília, 15 de julho de 2025. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente